Tribunal: TJPA
Processo: 0801180-22.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801180-22.2021.8.14.0000
PACIENTE: VALTER DE SOUZA FERRAZ NETO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS-PA.

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº
0801180-22.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
,
COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA

PACIENTE
:
VALTER DE SOUZA FERRAZ NETO

IMPETRANTE
:
LEVINDO ARAÚJO FERRAZ

(OAB/PA Nº 6215)

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS.
ALEGAÇÕES DE INOCÊNCIA E DE FLAGRANTE FORJADO. NÃO CABIMENTO.
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. I
MPROCEDÊNCIA.
ILEGALIDADE DA PRISÃO POR
AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESTA PARTE DENEGADA.

1
. É incabível o enfrentamento
das alegações acerca da negativa de autoria e de
flagrante forjado
na via estreita do
habeas corpus
,
quando, como no caso, não estiver demonstrada de modo incontestável, incontroverso ou evidente diante da prova pré-constituída,
ante a necessária incursão probatória aprofundada, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.

2
.
Não há que se falar em revogação da prisão preventiva, tampouco na sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo em face
da necessidade de
garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente, esta evidenciada, em especial,
em face do risco real de reiteração delitiva, sobretudo porque o coacto ostenta
histórico criminal desfavorável, tendo praticado o delito durante o cumprimento de pena em regime aberto.

3
. A falta da audiência de custódia não tem o condão de tornar nula a prisão do paciente, quando, ao lado de se encontrar devidamente justificada a dispensa do ato, não há efetiva demonstração acerca da inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado.

4
.
Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório
, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Levindo Araújo Ferraz, em
benefício de
Valter de Souza Ferraz Neto,
que responde à ação penal
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.

De acordo com a impetração,
o paciente foi preso em flagrante no dia 08/11/2020, convertido em prisão preventiva, defendendo, em síntese, sua inocência por ser
um mero usuário, “(...)
o que caracteriza a necessidade de desclassificação do delito de tráfico para o crime de porte para consumo próprio, ante a pouca quantidade de drogas apreendidas, insuficientes para caracterizar a mercancia”.

Prossegue
,
discorrendo acerca da ilegalidade de sua custódia,
em razão do flagrante ter sido preparado pelos policiais, afirmando que
“(...) o local aonde ocorreu a prisão, é coberta por câmera de vídeo, de propriedade da Clínica Top Dente, localizada na Rua “B” número 439, www.clinicatopdente.com.br. Oportunamente, o paciente vai requerer judicialmente a exibição da referida câmera para comprovar a ilicitude do flagrante. De modo a esclarecer que foi tudo planejado pela polícia”,
o que, consequentemente invalida as provas obtidos por meio ilícito
.

Em complemento, sustenta que a custódia não pode ser mantida, sobretudo porque carente de fundamentação idônea, revelando-se medida extremamente desnecessária e desproporcional, além de configurar verdadeira antecipação de pena, não tendo sido sequer realizada a
audiência de custódia nos autos.

Nesses termos, postula, liminarmente e no mérito,
a concessão da ordem para revogar a custódia cautelar imposta ao paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura, permitindo-lhe responder ao processo em liberdade.

Anexou documentos.

O
writ
foi distribuído, durante o plantão criminal ordinário, à Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, a qual, por não vislumbrar matéria afeta ao conhecimento nessa sede, determinou a distribuição regular do feito, recaindo sob minha relatoria,
contudo, em razão de meu afastamento funcional por motivo de licença médica foi redistribuído ao Desembargador Raimundo Holanda Reis,
exclusivamente, para análise de sua liminar (art.112, § 2º, do RITJE/PA), ocasião em que foi indeferida a tutela de urgência, requisitadas informações à autoridade coatora e determinada a remessa ao Ministério Público para emissão de parecer.

Com os esclarecimentos prestados (PJe ID nº
4.587.495
), o

Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva
opinou pelo conhecimento e
denegação da ordem
.

O
writ
retornou conclusos ao meu gabinete pronto para voto, tendo sido incluído na
12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início às 14h do dia 06 de abril de 2021 e término às 14h do dia 08 de abril de 2021.

Ciente da inclusão do feito em julgamento, o impetrante protocolizou, em 05/04/2021, petição (PJe ID nº 4.833.800), pugnando “
mais uma vez pelo provimento do pedido de habeas corpus”,
utilizando-se de inovação argumentativa ao alegar o excesso de prazo na custódia.

É o relatório
.

VOTO

Inicio o voto, esclarecendo que quanto ao teor da petição
(PJe ID nº 4.833.800), referente à inovação argumentativa de excesso de prazo na custódia do coacto, há de ser indeferida, de plano, sobretudo considerando que o feito já estava concluso para julgamento, só cabendo a apreciação da referida tese, em nova impetração.

Feito esse esclarecimento, ressalto
que

a ação constitucional de
habeas corpus
possui procedimento mais célere e descomplicado,
não se prestando a discutir qualquer matéria que envolva dilação probatória e exame aprofundado de prova
.

Dessa forma, as alegações que direta ou indiretamente tratam acerca da
inocência do paciente
– negativa de autoria e flagrante forjado, com o consequente reconhecimento da ilicitude das provas produzidas nos autos - devem restringir-se à ação penal originária, porquanto tal matéria somente é cabível nesta sede
,
de forma excepcional e nas hipóteses em que os aludidos argumentos sejam demonstrados de modo incontestável, incontroverso ou evidente
diante da prova pré-constituída
, o que, por certo, não é a hipótese dos autos.

Outrossim, reforço, que
o próprio impetrante ratifica que sequer fez prova pré-constituída de suas alegações
, sobretudo quando afirmou que
“(...) o local aonde ocorreu a prisão, é
coberta por câmera de vídeo
, de propriedade da Clínica Top Dente, localizada na Rua “B” número 439, www.clinicatopdente.com.br.
Oportunamente, o paciente vai requerer judicialmente a exibição da referida câmera

para comprovar a ilicitude do flagrante
. De modo a esclarecer que foi tudo planejado pela polícia”.

No mesmo sentido, tem entendido de modo firme o Superior Tribunal de Justiça: “
é inadmissível o enfrentamento das alegações acerca da negativa de autoria e
flagrante forjado
na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa”
(STJ. HC 613.334/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 09/03/2021, DJe 23/03/2021).

Logo,
não conheço do
writ
, no particular.

Ultrapassada essa questão,
tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida na impetração,
devendo ser mantida a cautelar decretada em desfavor do coacto, porquanto as diretivas atacadas demonstram, de maneira clara e induvidosa, a sua imprescindibilidade, estando devidamente fundamentadas, conforme transcrição das decisões
que decretou e manteve a custódia cautelar:

(Decreto constritivo datado de 08/11/2020)

“O Delegado de Polícia Civil de Parauapebas, Dr. Nelson Alves Júnior, informou a este Juízo a prisão em flagrante de VALTER DE SOUSA FERRAZ NETO, efetuada no dia 07 de novembro de 2020, por volta de 02:00 horas, por infringir, supostamente, o art. 33 da Lei 11.343/06.

Sabe-se que o flagrante é a única modalidade de prisão que pode ocorrer sem que haja determinação judicial, ou seja, a análise de legalidade ou não da custódia tem caráter diferido, sendo observada posteriormente pelo juiz, de forma que, sendo tipo de segregação em que não há ordem judicial, deve observar na íntegra, todos os requisitos legais, sob pena de relaxamento.

De acordo com o flagrante, consta que a Polícia Militar estava em ronda ostensiva pela Rua B com a Rua 9, no Bairro Cidade Nova, nesta urbe, quando teria sido avistado o flagranteado na garupa de uma moto Honda Pop, cor branca. Com a presença da guarnição no local, o condutor empreendeu fuga, sendo alcançado e revistado pelos policiais, oportunidade em que foi encontrado em seu bolso 07 (sete) papelotes de uma substância assemelhada com ‘cocaína’, pesando aproximadamente 3,8g, havendo relato de que o flagrado teria afirmado que estava vendendo a droga.

Instada a se manifestar, a Representante do Ministério Público pugnou pela homologação do flagrante e a CONVERSÃO DESTA EM PRISÃO PREVENTIVA por ser necessária para a garantia da ordem pública e acautelamento da aplicação de lei penal, requerendo, desde já, a juntada do laudo toxicológico definitivo.

Relato sucinto. Decido.

Compulsando os autos, registre-se, primeiramente, que resta prejudicada a realização de audiência de custódia durante o período de realização do Plantão Ordinário, conforme consta do OFÍCIO CIRCULAR Nº 138/2020 GP.

No mais, não vislumbro, por ora, nenhum tipo de violação aos direitos do preso, já que ausente do laudo médico qualquer indício de comprometimento da integridade física do flagranteado.

Em relação ao procedimento em espécie, observo que todos os requisitos formais do auto de prisão em flagrante foram observados pela autoridade policial, tais como nota de culpa, ciência das garantias constitucionais, ciência dos direitos constitucionais, justificação de não comunicação da prisão a família do flagranteado, em atenção ao disposto no art. 306 do Código de Processo Penal.

Com relação ao
pressuposto material da prisão em flagrante, vislumbro a sua presença, eis que o flagranteado foi preso no momento do cometimento do delito (trazer consigo), caracterizando o flagrante próprio, previsto no art. 302, inciso I, do CPP.

Diante do exposto, homologo o presente auto de prisão em flagrante, conservando por ora a capitulação penal.

Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP.

No caso em apreço, a situação em exame diz respeito a suposta prática do delito capitulado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, o qual tipifica conduta cuja prática configura o tráfico de drogas.

O crescimento desenfreado do tráfico de drogas no país e o aumento da violência e da marginalidade que dele decorre revelam uma grande necessidade de se coibir essa prática que, além de representar grave ameaça à saúde pública, é responsável, em última análise, pela prática de grande parte dos outros delitos.

Com efeito, entendo que a concessão da liberdade provisória ao flagranteado VALTER DE SOUSA FERRAZ NETO não se viabiliza
em face dos graves indícios de envolvimento deste na comercialização de drogas e
outros delitos neste município
.

Deste modo, a prisão preventiva do flagranteado, neste momento, é necessária para garantir a ordem pública, uma vez que há fortes elementos da suposta prática de mercancia pelo flagrado, fato este, também, asseverado pelos depoimentos colhidos pela autoridade policial.

No mais, o flagranteado possui uma extensa ficha criminal, em que se extrai conduta reiterada nesta prática delituosa e também com imputação de outros delitos, o que demonstra que, em liberdade, voltará a delinquir, não havendo em sua conduta temor ao Poder Punitivo Estatal.

Assim, sem prejuízo de análise superveniente, dada à natureza rebus sic stantibus da medida,
CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de VALTER DE SOUSA FERRAZ NETO, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP, por ser necessária a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal”.
(Destaquei).

-------------------------------------------------------------------------------------

(Decisão que manteve a custódia em 14/01/2021):

1. DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO O nacional VALTER SOUZA FERRAZ NETO, devidamente qualificado nos autos, por intermédio de Advogado, vem requerer a Revogação de Prisão Preventiva. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou desfavoravelmente à concessão do pedido. DECIDO. Analisando os autos, verifico ainda estarem presentes os motivos para a manutenção da prisão do acusado. Depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do crime, posto que para a decretação da medida cautelar não se exige prova plena, bastando meros indícios.
Segundo consta dos autos, o ora requerente, juntamente a outro indivíduo, estava em uma motocicleta Honda POP na Rua B, bairro Cidade Nova, nesta cidade, quando fora abordado por uma guarnição policial que fazia ronda naquele local. Quando da abordagem foram encontrados com o réu 07 (sete) embalagens de substância com aparência de cocaína, pesando aproximadamente 3,8 g; As testemunhas em seus depoimentos (fls. 07/10) relatam que o réu afirmou que estava vendendo droga e que o cidadão de prenome Fábio é quem lhe repassa o entorpecente para venda.
Juntamente a estes fatos, o Auto de Apresentação e Apreensão
são suficientes para a comprovação de indícios de autoria e materialidade do crime em tela,
sendo que a última resta comprovada por ora através do Laudo de Constatação Provisório, à fl. 15. Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o fumus comissi delicti e periculum libertatis. Da existência do crime, conforme dito acima, a priori, resta evidenciado.
A segregação cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública.
O acusado deve ser mantido fora do convívio social, posto que visando acautelar o meio social e ainda garantir a credibilidade da justiça, que restou afetada por mais uma ocorrência de Tráfico de Entorpecentes no Município. É inegável o abalo à ordem pública nos casos de crime dessa natureza. A medida cautelar se faz necessária para a manutenção da ordem pública. Visa a medida cautelar proteger a comunidade local, posto que o acusado levou para as ruas uma conduta perigosa, maléfica e desproporcional, causando ameaça à paz social, geradora de nefasta consequência, o que deixa a sociedade temerosa e apreensiva quanto ao aumento do Tráfico de Entorpecentes. A ordem pública restou comprometida. Ante o exposto e mais do que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado por VALTER SOUZA FERRAZ NETO, posto estarem presentes os motivos ensejadores da manutenção da prisão preventiva (Art. 312, do Código de Processo Penal)”.
(Grifei).

Pelo teor do decreto prisional e do
decisum
que, mais recentemente, o manteve, resta evidenciada a imprescindibilidade na manutenção da custódia, tendo a autoridade inquinada coatora levado em consideração,
além da prova da materialidade e dos indícios de autoria, sua especial necessidade para
acautelar o meio social, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade real do paciente, destacando o risco real de reiteração delitiva.

Nessa perspectiva, reforçando ainda mais a periculosidade social do paciente e seu desrespeito às regras de convivência social, bem ponderou
o Juízo tido coator, em sede de informações:
“
o paciente possui vasta lista de antecedentes criminais”.

Assim, em análise à certidão criminal positiva (PJe ID nº 4.587.496), constato os seguintes antecedentes em desfavor do coacto, pelo que destaco que o delito ora em apuração
foi

praticado enquanto o mesmo cumpria pena em regime aberto
(
Processo nº 0000253-08.2017.8.14.0040),

o que demonstra que o risco, longe de ser uma conjectura, é real:

1)

Processo nº
0011434-45.2013.8.14.0040, capitulação: art. 33, Lei nº 11.343/2006. Fase processual: em alegações finais;

2)

Processo nº 0016240-21.2016.8.14.0040, capitulação: art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 288, § único, por quatro vezes na forma do art. 71, § único, todos do CP. Fase processual:
conclusos para sentença;

3)

Processo nº 0000253-08.2017.8.14.0040, capitulação:
art. 157, §2º, II, do CP.
Fase processual:
Condenação transitada em julgado em:
05/12/2018
. Iniciado o cumprimento da execução definitiva da pena,
estando o apenado em cumprimento de pena no regime aberto desde 15/12/2017
(restando ainda 03 anos, 07 meses e 23 dias de pena a cumprir, consoante dados extraídos do Sistema SEEU – processo nº 0020935-20.2017.8.14.0028).

Nesse contexto, à evidência, revela-se incabível a revogação da prisão preventiva do coacto, como também sua

substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, sobretudo porque
não surtiriam o efeito almejado para a proteção do meio social.

No tocante
à

alegação

de ilegalidade na prisão por
ausência de realização da audiência de custódia,
também
não merece concessão o
mandamus
.

Explico.

A
falta da realização da audiência de custódia “
não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais”
(STJ AgRg no HC 353.887/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/05/2016, DJe 07/06/2016).

Ademais, a eventual inocorrência do aludido ato é tida
como mera irregularidade processual, sendo que, no caso dos autos, sequer foi demonstrada qualquer violação aos direitos e garantias constitucionais do custodiado,
não passando suas alegações de mera retórica.

Acrescento, por oportuno, que o Juízo dito coator justificou no decreto constritivo a não realização do ato, nos seguintes termos: “
Compulsando os autos, registre-se, primeiramente, que resta prejudicada a realização de audiência de custódia durante o período de realização do Plantão Ordinário, conforme consta do OFÍCIO CIRCULAR Nº 138/2020 GP. No mais, não vislumbro, por ora, nenhum tipo de violação aos direitos do preso, já que ausente do laudo médico qualquer indício de comprometimento da integridade física do flagranteado”,
o que, é perfeitamente justificável.

Por todo o
exposto,
conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão,
denego-o
.

É o voto.

Belém, 06 de abril de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 09/04/2021